Tribunal: TJES
Processo: 0000110-10.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-10.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000110-10.2023.8.08.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA, PABLO MOURA CEZÁRIO

Advogado do(a) APELADO: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246, FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A, GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que absolveu Wenderson Alves Tito da Silva e Pablo Moura Cezário da acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O órgão ministerial sustentou que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, considerando a existência de elementos que apontaram para a autoria delitiva por parte dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando sua anulação com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado por manifestação de contrariedade à prova dos autos, o que ocorre quando a decisão dos jurados é completamente divorciada do conjunto probatório, conforme revisão do STJ (AgRg no HC n. 741.692/SP, Quinta Turma, j. 23/08/2022, e AgRg no HC 482.056-SP, Sexta Turma, j. 08/02/2022).

A garantia constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c") impõe limites à atuação do Tribunal de Justiça, permitindo a anulação apenas em casos de arbitrariedade evidente.

No caso concreto, as provas apresentadas não demonstram, de forma incontroversa, a autoria dos apelados. Os depoimentos de testemunhas que inicialmente indicaram os réus como autores do delito foram alterados em juízo. Além disso, as declarações da testemunha protegida, que incriminou os apelados, mostraram-se questionáveis diante da sua vinculação ao tráfico de drogas.

A inexistência de testemunhas oculares e as versões conflitantes apresentadas reforçam a possibilidade de que o Conselho de Sentença tenha adotado uma interpretação legítima das provas em favor dos réus.

A decisão absolutória encontra respaldo em elementos probatórios e não caracteriza teratologia ou manifesta contrariedade ao conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veredicto do Tribunal do Júri somente poderá ser anulado por manifestação de contrariedade à prova dos autos, quando estiver completamente divorciado do conjunto probatório.

A soberania dos veredictos assegura aos jurados a escolha entre versões alternativas, desde que haja algum elemento probatório que sustente a decisão.

Provas contraditórias ou insuficientes não autorizam a reforma do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; PCP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante relevante
:

STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022.

STJ, AgRg no HC 482.056-SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000110-10.2023.8.08.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA, PABLO MOURA CEZARIO

Advogado do(a) APELADO: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246, FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A, GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, após decisão do C. Conselho de Sentença, absolveu os apelados Wenderson Alves Tito da Silva e Pablo Moura Cezário da imputação pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“no dia 14 de maio de 2023, por volta das 21 horas e 10 minutos, no bairro popular, Jerônimo Monteiro-ES, a vítima LUCIANO VARGAS DA SILVA foi atingida por, aproximadamente, 14 (quatorze) disparos da arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme consta à fl. 92/94.
Consta, também, que, poucos minutos antes de ser morto, LUCIANO recebeu ligações de PABLO MOURA CEZÁRIO, vulgo BIM, que lhe fez uma encomenda de certa quantidade de drogas que deveriam ser entregues no bairro popular. A intenção era atrair a vítima até local para que pudesse
ser executada por WANDERSON. Consta, outrossim, que a droga, uma bucha de maconha, deveria ser entregue na residência da senhora Maria Barbosa, Mãe de Geovana, local onde estava ocorrendo um churrasco. Ato contínuo, Luciano Vargas dirigiu-se até o bairro popular para fazer a
entrega da droga solicitada por Pablo Moura, quando, então, a vítima parou o carro na frente de uma das residências do local e ficou conversando com GEOVANA BARBOSA DA SILVA, encarregada de distrair a vítima, enquanto WANDERSON se aproximava sem que Luciano percebesse[...]”

Devidamente processados, os réus foram absolvidos pelo Tribunal do Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem,
por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário,
ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o Ministério Público argumenta a existência de provas uniformes em direção à autoria por parte dos ora apelados, destacando depoimento de Testemunha Preservada e da tia da vítima (Regina Marta Demartini Mauri), apontando que os apelados seriam os autores do delito de homicídio em face da vítima Luciano.

Destaca-se que não foram ouvidas testemunhas na Sessão de Julgamento, tendo sido realizado apenas o interrogatório dos apelados, os quais negaram a prática do delito. Além disso, as defesas dos apelados sustentaram a tese de negativa de autoria, apresentando a versão de que uma terceira pessoa havia efetuado os disparos em direção à vítima.

Observa-se que as testemunhas que, inicialmente, apontaram de modo seguro os apelados como os autores do delito (Gabriel Aleixo de Souza e Caiã Barbosa de Oliveira), alteraram sua versão em juízo, apresentando versão no sentido de que nada sabiam a respeito do crime.

Inicialmente, a tia da vítima, Regina Marta Demartini Mauri apresentou versão durante o Inquérito Policial no sentido de que o apelado Wenderson havia ameaçado a vítima em outras oportunidades e que teria sido o autor dos disparos de arma de fogo. Todavia, em Juízo, alterou sua versão, aduzindo que não possui conhecimento de quem teria sido o autor do delito.
Ao final de seu depoimento, acrescentou que não mentiu quando ouvida na Delegacia de Polícia,
denotando que confirmava o seu depoimento na fase inquisitorial.

Deste modo, essa inconsistência entre as versões apresentadas evidencia a fragilidade e a falta de segurança em seu testemunho, especialmente em Juízo, onde sua postura foi reticente e pouco confiável.

Por outro lado, consta dos autos depoimento de Testemunha Protegida, afirmando que estava na residência onde ocorria um churrasco e escutou dos apelados que matariam a vítima. Segundo a testemunha, a motivação para o crime seria o fato de a vítima vender substâncias entorpecentes, fazendo concorrência com o território do apelado Wenderson. No entanto, a testemunha protegida também demonstrou estar ligada ao tráfico de drogas na Comarca de Jerônimo Monteiro, o que levanta dúvidas sobre a fidedignidade de sua versão, possivelmente comprometida por alguma rivalidade com os apelados.

Nessa ordem de ideias, constata-se que, embora haja provas produzidas sob o crivo do contraditório apontando a autoria delitiva dos apelados, há outras em sentido contrário, reveladas pela alteração nas versões apresentadas pelas testemunhas Gabriel, Caiã e Regina.

Além disso, registra-se que nenhuma das testemunhas informou ter visualizado a prática do delito pelos apelados. Percebe-se, assim, que as provas existentes nos autos não demonstraram de modo irrefutável a participação dos apelados no delito, de modo a se constatar alguma teratologia na decisão dos jurados.

O art. 563, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredicto popular somente quando a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 482.056-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 02/08/2022

Na situação em análise, há respaldo probatório para sustentar a tese defensiva, ao tempo em que a tese da acusação não fora suficiente para prevalecer na formação da convicção dos jurados. Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face dos ora apelados, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)